Tribunal: TJSP
Processo: 1071119-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, II, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Fazenda Pública do Estado de São Paulo que responde pela aposentadoria, a despeito da criação de autarquia. Observância da Lei Estadual no 1.010/07. Preliminar afastada.
SEXTA-PARTE. Pretensão de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, II, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Fazenda Pública do Estado de São Paulo que responde pela aposentadoria, a despeito da criação de autarquia. Observância da Lei Estadual no 1.010/07. Preliminar afastada.
SEXTA-PARTE. Pretensão de recálculo da sexta parte sobre os vencimentos integrais. Possibilidade. Entendimento consolidado na Assunção de Competência nas Apelações 844.381.5/0-00 e 0087273-47.2005.8.26.0000. Incidência sobre vantagens de caráter permanente ("Art. 26 DCT CE Dif. Venc.", Vantagem Pessoal e Art. 133 CE - Dif. Vencimentos), salvo as eventuais e transitórias (Gratificação de Dedicação Plena e Integral – Inativo (GDPI), vedado o "efeito cascata". Recurso dos autores que comporta parcial provimento apenas para especificar que a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
RECURSO DO ESTADO E DA SPPREV DESPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.